Tribunal: STF
Processo: HC 236349
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Romario de Oliveira Lima impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PLEITO DE NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Na hipótese, tendo a Corte de origem reconhecido que havia elementos de prova suficientes à condenação do agravante, conforme concluído pelo Conselho de Sentença, o qual se lastreou nas provas judiciais coletadas nos autos, a revisão desse entendimento não se mostra possível sem o reexame dos fatos e provas do processo, operação vedada na esteira da Súmula n. 7 do STJ. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    (AREsp 2.405.009 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “cassar o acórdão impetrado e absolver o paciente ante a ausência de provas suficientes para a condenação (art. 386, V, do CPP).”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Como bem destacou o acórdão ora impugnado, “Na hipótese, denota-se do excerto que o TJPR consignou que o decreto condenatório não contraria os elementos probatórios presentes no caderno processual e que estes são suficientes para embasar o julgamento pelo Conselho de Sentença, notadamente pelo fato de a versão apresentada pela defesa não estar evidenciada a partir dos elementos probatórios produzidos em contraditório judicial. Pontuou, ainda, que o decreto condenatório não está pautado exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, tampouco a prova oral é unicamente baseada em “hearsay testemony”, de modo que há de se manter a decisão em observância à soberania das decisões do júri.”. 



    Para corroborar tal alegação, transcreveu os seguintes trechos do acordão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:



     "Sustentou o apelante que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos porque não restou minimamente comprovada a autoria do crime. 



    Consoante entendimentos doutrinário e jurisprudencial, decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que está dissociada do totalmente conjunto probatório, isto é, que não se encontra amparada em prova produzida. nenhuma prova produzida. 



    No presente caso, verifica-se que a decisão dos jurados, não acolhendo a tese de negativa de autoria, possui lastro no conjunto probatório amealhado aos autos, especialmente na prova oral. 



    Cumpre ressaltar, desde logo, que os informantes, embora não prestem compromisso com a verdade, fizeram relatos coerentes e harmônicos entre si, como adiante se verá. 



    A testemunha Eva Aparecida Rodrigues, no seu depoimento perante os jurados, disse “Que se recorda dos fatos. Que Luciane sempre passava no bar da declarante. Que nesse dia estava chovendo, ela estava lá e foi embora. Que no outro dia cedo soube do assassinato. Que ficou sabendo, pois os meninos contaram. Que Luciane bebia uma pinga, dançava e já ia embora. Que ela não era de briga, era uma pessoa tranquila. Que os acusados não frequentavam seu bar” (mov. 688.5 da ação penal, transcrição contida no parecer da PGJ, destacou-se). 



    O policial militar Jonatho Wojnarovicz e Silva Júnior relatou perante o Conselho de Sentença “Que a equipe foi acionada via COPOM. Que no local constataram o óbito e acionaram os peritos. Que quando chegou ao local, havia um popular que indicou o local onde estaria o corpo. Que foi informado que houve quatro disparos durante a madrugada. Que cumpriu um mandado de busca na casa do Romário. Que foi encontrada uma arma. Que um dos filhos da vítima teria envolvimento com o tráfico e a própria vítima também era usuária. Que os acusados são conhecidos pela prática de tráfico de drogas. Que falaram que o filho da vítima devia dinheiro de drogas e que isso poderia ter sido uma cobrança por essa dívida” (mov. 688.7 da ação penal, transcrição contida no parecer da PGJ). 



    O policial militar Nelson Lauro de Moraes, por sua vez, afirmou em plenário “que ligaram e informaram que havia uma pessoa caída. Que foram até o local e isolaram. Que os populares disseram que fora um homicídio. Que não se lembra de nomes. Que conhece os réus. Que são conhecidos no meio policial” (mov. 688.11 da ação penal, transcrição contida no parecer da PGJ, destacou-se). 



    O policial Reginaldo Moreira da Cunha esclareceu aos jurados “que participou da prisão de Romário. Que no seu quarto tinha uma arma de fogo. Que foram apreendidas drogas, dinheiro e arma. Que era cumprimento de mandado de prisão. Que era referente a homicídio e também por um vídeo do Romário atirando lá no bairro. Que já conhecia o Romário pelo tráfico de drogas, disparo de arma de fogo” (mov. 688.12 da ação penal, transcrição contida no parecer da PGJ). 



    O informante Sidinei Camargo Menezes, irmão da vítima, asseverou em plenário “Que sabe que foram eles que fizeram isso com sua irmã. Que o Gabriel cortou o cabelo dela e enfiou na boca e o Romário buscou o revólver e atirou na sua irmã. Que nesse tinha ido na casa deles conversas e tinha uma faca em cima da mesa, a área estava tudo suja de barro. Que Luciane falou que foi ameaçada por eles. Que ficou sabendo que eles passaram de carro na casa ameaçando ela. Que era um Fiat Uno. Que ameaçavam ela de morte. Que no mesmo dia foi assassinada. Que uma das testemunhas falou tudo o que aconteceu, mas ele não compareceu. Que ali na vila todo mundo sabe que foram eles que fizeram isso, todo mundo conversa, sabe de tudo. Que ficou sabendo que no dia do acontecido dois rapazes foram de moto até sua casa, mas não estava lá. Que estavam ameaçando o Luan de morte também, foi assim que tudo começou. Que o Luan é usuário de drogas. Que acusaram o Luan de terem furtado os fios de uma casa. Que soube que Gabriel e Romário deram uma coronhada na cabeça dele. Que sua irmã foi clara em falar que era Gabriel e Romário que estariam ameaçando" (mov. 688.13 da ação penal, transcrição contida no parecer da PGJ, destacou-se). 



    No mesmo sentido, a informante Lucineia Camargo Amaro declarou em plenário “Que foi um tal de Romário que assassinou sua irmã Luciane, é o que o povo do bairro falou. Que o relacionamento entre elas era bom. Que ficou sabendo de manhã que ela foi assassinada, através de sua outra irmã. Que ficou sabendo que quatro pessoas bateram nela e deram tiro. Que ela estava com marcas de agressão. Que sabe que o Luan tinha problemas com drogas. Que ficou sabendo que o Luan tinha dívidas de drogas com o Romário” (mov. 688.8 da ação penal, transcrição contida no parecer da PGJ). 



    O informante Matheus Francisco Amaro Miranda, filho da vítima, afirmou em plenário “Que na hora do acontecido não sabia de nada. Que quando foram presos, a vizinhança falou que foram eles. Que foram eles que tiraram a vida deles. Que eles estavam ameaçando todo mundo com revólver. Que quando foram presos, todo mundo começou a falar. Que o povo vem aqui e tem medo de falar, mas está falando a verdade, pois é sua mãe. Que no começo eles estavam indo atrás de seu irmão, que era usuário de crack, mexia com coisa de errado. Que então os denunciados pegaram seu irmão, colocaram em um carro e bateram nele. Que ele chegou em casa chorando. Que sua mãe também era usuária de crack. Que nesse dia sua mãe tinha ido atrás do seu irmão, falando que ia na casa dos denunciados. Que depois recebeu denúncia que sua mãe estava morta. Que não encontraram seu irmão então mataram a mãe. Que seu irmão Luan sumiu, pois tentaram matá-lo, nem no velório da mãe ele foi. Que sua mãe estava no bar, falou para ela não ficar na rua, pois eles iriam atrás dela. Que sua mãe estava toda machucada. Que foi por um motivo banal. Que eles sempre estão juntos. Que o pessoal tem medo, pois eles têm arma. Que eles andavam num carro Uno roxo claro. Que conhecia os acusados, já usaram drogas juntos. Que seu irmão é conhecido deles de infância” (movs. 688.9 e 688.10 da ação penal, transcrição contida no parecer da PGJ, destacou-se). 



    O apelante e o corréu Gabriel, quando interrogados em plenário, negaram a prática dos fatos narrados na denúncia. 



    O apelante narrou perante os jurados “que nesse dia estava na sua casa com sua esposa. Que também escutou o barulho dos disparos. Que não foi o autor. Que conhecia Luciane e Luan desde de criança. Que também era usuário de drogas. Que nunca vendeu drogas. Que soube que Luan estava furtando a cidade inteira. Que teve uma discussão com Luan pois ele tentou entrar em sua casa. Que Luciane foi na sua casa tirar satisfação, mas uns seis meses antes” (mov. 688.15 da ação penal, transcrição contida no parecer da PGJ). 



    O corréu Gabriel Gonçalves da Silva disse “Que não foi o autor. Que estava no centro, voltando de um posto. Que não conhece Matheus. Que conhece Romário de vista. Que nega os fatos. Que ficava bebendo no posto” (mov. 688.6 da ação penal, transcrição contida no parecer da PGJ). 



    Consoante se extrai da prova oral, na data anterior à morte da vítima, o apelante e o corréu Gabriel ameaçaram de morte a vítima e seu filho Luan. Ele foi, inclusive, agredido com coronhadas, o que foi confirmado por seu irmão, o informante Matheus Francisco Amaro Miranda. 



    Além disso, o informante Sidinei Camargo Menezes, irmão da vítima, foi categórico ao afirmar que encontrou a vítima no dia anterior à sua morte, ocasião em que ela lhe contou estar sendo ameaçada de morte. Também confirmou que seu sobrinho Luan, filho da vítima, tem envolvimento com drogas e a morte dela estaria ligada a problemas por ele causados. 



    Restou demonstrado, portanto, que a vítima e seu filho Luan eram usuários de drogas e, por conta disso, tinham dívidas com o apelante, comprovadamente envolvido com o tráfico de entorpecentes na região. 



    A propósito, o depoimento do policial Reginaldo Moreira Cunha, de acordo com o qual, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do apelante, foram localizadas drogas e uma arma de fogo (mov. 27.15 da ação penal). 



    Como se vê, o decreto condenatório não está pautado exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, tampouco a prova oral é unicamente baseada em “hearsay testemony”. 



    O Conselho de Sentença, portanto, não agiu equivocadamente, adotando tese totalmente incompatível com o conjunto probatório. 



    Nesse contexto, para o acolhimento da tese defensiva — absolver o paciente ante a ausência de provas suficientes para a condenação —, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzidos nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (com meus grifos):



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Pretensão à absolvição, ante ausência de elementos suficientes para a condenação. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Precedentes.



    [...]



    (HC 205.822 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)



    [...] 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator 



Documento assinado digitalmente